Tribunal: TJDFT
Processo: 0064525-41.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0064525-41.2008.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o autor, Nur Sarkis Campos, sobre a proposta de acordo id 64353744, notadamente porque já decorrido o prazo solicitado no id 62940412. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator